Tribunal: TJDFT
Processo: 0004155-90.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Deve ser mantida sentença que, diante de prova evidente, destaca agressões praticadas por réu contra companheira. Na hipótese, um soco no nariz.
2. Inviável reconhecimento da legítima defesa se não há qualquer prova de que o réu se defendia de agressão injusta ou iminente de iniciativa da vítima.
3. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a pena privativa de liberdade levando em consideração a orientação geral do STJ, de aplicação de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.